Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721748-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO PRESTES COHEN JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução penal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA que indeferiu o pagamento de honorários em favor do PRODEF para que ela atue na defesa dos interesses do sentenciado PAULO EDUARDO PRESTES COHEN JUNIOR. Alega a agravante, em suma, que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção de verdade, em nenhum momento o apenado afirmou tal situação econômico-financeira e que, da análise de seu questionário socioeconômico e de seu contracheque, percebe-se que o reeducando habita uma área residencial nobre, que possui uma renda mensal muito acima da média nacional da população e que não possui filhos, de modo que a renda percebida pelo sentenciado lhe garante estabilidade. Discorre acerca dos dispositivos legais que entende serem cabíveis à espécie. Ao fim, requer seja dado provimento ao recurso para que seja determinado o arbitramento de honorários em favor do PRODEF. Decido. Na origem, PAULO EDUARDO PRESTES COHEN JUNIOR foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão por incursão no artigo 140, § 3o, do Código Penal, tendo sido sua pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos. No curso da execução penal, em 9/2/2021, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DF apresentou petição requerendo que PAULO EDUARDO fosse intimado a constituir advogado particular, “considerando que a renda do sentenciado ultrapassa o valor definido na Resolução 140/15 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF”. O MM. Juiz da VEPEMA, no mesmo dia, determinou que o sentenciado fosse intimado para constituir advogado no prazo de 5 dias (ID 27088223 - Pág. 13). A DEFENSORIA PÚBLICA, então, no dia 2/6/2021, requereu que fossem fixados honorários em seu favor, sendo proferido o seguinte despacho: DESPACHO Promova-se novo contato com o sentenciado para que constitua novo advogado no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo in albis, nomeio desde já a Defensoria Pública para que promova seus interesses, independentemente de honorários, conforme jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1310352, 07372289820208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 15/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BRASÍLIA, 02 de junho de 2021. Enio Felipe da Rocha Juiz de Direito Substituto Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente agravo em execução requerendo a reforma do decisum. Pois bem. O agravo de execução é recurso utilizado para impugnar toda decisão proferida pelo juiz da execução que prejudique direito das partes envolvidas no processo, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. No caso, não há prejuízo concreto a ser suportado pela Defensoria Pública do DF, carecendo esta de interesse recursal, na medida em que os honorários advocatícios devem ser requeridos/fixados apenas em caso de efetiva atuação do órgão no interesse do apenado, ou seja, em caso de efetiva assistência jurídica. No momento, trata-se de evento futuro e incerto. Em consulta ao andamento da execução penal em questão, verifica-se que a pena privativa de liberdade foi convertida em pena pecuniária fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser paga em 12 parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, havendo, nos autos, comprovantes de pagamento de algumas parcelas. Os boletos estão sendo encaminhados diretamente para o apenado. Assim, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, por ausência de interesse recursal. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador